Tribunal: TJMT
Processo: 1025000-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025000-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), M. L. D. A. A. - CPF: 066.366.421-73 (AGRAVANTE), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVADO), ELISANGELA GUERRA DE ASSUNCAO ANDREATTA - CPF: 928.423.211-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO DEMONSTRADA. TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos, alegando a ausência de urgência para o tratamento de diabetes mellitus tipo 1, conforme laudos apresentados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau, que negou a liminar para fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos pelo SUS, está correta, considerando a ausência de comprovação da necessidade emergencial do tratamento e a inexistência de uso ineficaz de tratamentos convencionais.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumos médicos pelo Estado exige a comprovação da necessidade do medicamento, da ineficácia dos fornecidos pelo SUS, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA, conforme estabelecido no Tema 106 do STJ.

4. No caso concreto, não foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento com bomba de infusão de insulina, nem a tentativa prévia e ineficaz de tratamentos disponibilizados pelo SUS.
5. A ausência de documentação relativa ao encaminhamento e regulação pelo sistema de saúde pública (SISREG) impede a constatação de que outros tratamentos já foram tentados e se revelaram insuficientes.
6. A situação descrita nos autos não demonstra a urgência exigida para o deferimento da tutela provisória de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
Para a concessão de tutela provisória de urgência visando ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, é imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, incluindo a comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a urgência da medida.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/SP, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.184885-4/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 21/11/2023; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0000013-03.2022.8.26.9031, Rel. Fabio Fernandes Lima, j. 04/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA LUIZA DE ASSUNÇÃO ANDREATTA
representada por sua genitora,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001961-83.2024.8.11.0050

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E

DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu
a liminar que pretendia o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos, de forma continuada, para tratamento de seu problema de saúde.

Relata que tem quinze anos de idade e é portadora de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), diagnosticada em 2010, e ‘
depois de se utilizar de todos os meios cabíveis de tratamento indicados pelos profissionais especialistas que a acompanhava, teve recentemente a indicação do tratamento acima mencionado por médica endocrinologista que a acompanha. Além disso a menor está passando por tratamento Psiquiátrico e Psicológico com profissionais competentes, devido a situação enfrentada pelo problema de saúde’
.

Relata que ajuizada a ação de obrigação de fazer, diante do alto custo do tratamento e da impossibilidade de arcar com as despesas decorrentes, o Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de urgência, mesmo embargando a decisão.

Assevera que juntou todos os documentos médicos que comprovam que os medicamentos utilizados até o presente momento não trazem o efeito desejado.

Acrescenta que o produto desejado tem registro perante a ANVISA.

Diante dos fatos narrados requer liminarmente que o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Novo do Parecis sejam compelidos a fornecer imediatamente a Bomba de Insulina e os insumos necessários para o tratamento da agravante.

No mérito busca a procedência do recurso.

Houve indeferimento da liminar (id. 237862187).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado der Mato Grosso (id. 246250173) e certidão de escoamento do prazo sem a manifestação do ente municipal recorrido( id. 249801696).

A Douta-Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 250448690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA LUIZA DE ASSUNÇÃO ANDREATTA
representada por sua genitora,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001961-83.2024.8.11.0050

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu
a liminar que pretendia o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos, de forma continuada, para tratamento de seu problema de saúde, alegando ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (id.
162316132
dos autos de origem). Contra essa decisão o agravante se insurge.

Pertinente estabelecer que em recurso de agravo de instrumento não é possível que

se esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a correção, ou não, da decisão que indeferiu o pedido liminar que visava o fornecimento do Sistema de Infusão Continua de insulina

e insumos.

É cediço que os artigos
6º
e art.
196
da
Constituição Federal
estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição
.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta por
Maria Luiza Andreatta,
com 15 anos de idade, portadora de
diabetes mellitus tipo 1 (CID E10
, a qual necessita do tratamento

com disponibilização de

‘
bomba de insulina e os insumos da terapia’.
(id. 161962508 dos autos de origem)

Dos documentos juntados aos autos originários é possível verificar que o Município agravado certificou a impossibilidade de fornecer o tratamento (id. 161962508 – fl. 7).

De acordo com o laudo médico emitido pela Médica
Denise Reis Franco,
especializada no assunto e que acompanha a demandante ‘
a paciente realiza a monitoração da glicemia capilar conforme a orientação médica,
mas não tem sido eficaz em reduzir as hipoglicemias noturnas nem as hiperglicemias e apresenta hoje hemoglobina glicada em 9,5 e não tem reduzido os valores apesar do ajuste da terapia
’.
Acrescenta que
‘A melhora no controle glicêmico com essa terapia
facilitará a melhor evolução da doença com menor risco de complicações crônicas
como retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética e distúrbio de cognição’

(id. 161962508 – fl. 05 dos autos de origem)

Do Laudo emitido pelo NAT verifica-se que ‘
O SUS não disponibiliza nenhum Sistema de Infusão Contínua de Insulina
, comumente conhecidos como bomba de infusão para pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 1’
. E, apesar de registrar que com o uso do Sistema de Infusão Contínua de Insulina existe a possibilidade de melhora do controle glicêmico, não recomendou o uso no caso da situação em análise diante da ausência da urgência (id. 162237816 dos autos de origem).

Na hipótese, restou provado no processo que a paciente é portadora de diabetes mellitus tipo I (diagnóstico) e que o tratamento através da infusão contínua de bomba de insulina foi recomendado por profissional especializado (prescrição médica).

Ocorre que a comprovação da moléstia e a indicação do tratamento
não são suficientes para configurar a verossimilhança do direito alegado na 1ª Instância
, sendo relevante a indicação de quadro emergencial da paciente e a efetiva demonstração de que a submissão aos tratamentos médicos convencionais vem sendo empregada, sem, contudo, obter êxito, tornando imprescindível o emprego do tratamento específico prescrito pelo médico assistente.

Além disso, ao compulsar os autos, não se vislumbra a existência do pedido médico encaminhado ao SUS – Regulação no SISREG III – para comprovar o uso das medicações disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde, documento em que seria possível constatar se o paciente já foi submetido a outro tratamento médico, sem eficácia, se há outros métodos disponíveis no SUS, dentre outros pontos imprescindíveis para que o Poder Público seja compelido a fornecer insumo de alto custo e não padronizado à população.

O fornecimento de medicamentos e produtos de saúde pelo Poder Público,
não
incorporados pelo
SUS
, é autorizado mediante a comprovação da necessidade do medicamento, a ineficácia dos fornecidos pelo
SUS
, a incapacidade financeira do paciente e a existência de registro na ANVISA (Tema 106 do STJ).

Assim, em sede de Agravo de Instrumento, não é possível identificar o preenchimento de todos os requisitos exigidos, sobretudo porque, a princípio, não restou comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

Desse modo, devido à ausência de indícios capazes de evidenciar a comprovação de todos os requisitos necessários presentes no Tema 106, para que se disponibilize o equipamento/medicamento/insumo não padronizado pelo SUS, não se revela possível asseverar com convicção, ao menos até o presente momento processual, a probabilidade de direito do agravado.

Nesse sentido trago as seguintes decisões:

“Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 106, definiu determinados requisitos a serem cumpridos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, devendo tais exigências ser observadas de forma cumulativa quando a distribuição dos autos se der a partir de 04/05/2018. Ausente qualquer um desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.184885-4/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. Recurso interposto contra decisão que indefere tutela provisória de urgência para fornecimento de medicamentos.
Bomba de Insulina
. Matéria objeto de Recurso Especial Repetitivo. Tema 106 STJ.
Não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência. Probabilidade do direito invocado não demonstrado. Não demonstração de imprescindibilidade do equipamento.
Decisão que observa precedente vinculante. Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0000013-03.2022.8.26.9031 Botucatu, Relator: FABIO FERNANDES LIMA, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Ausentes, portanto, os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência.

Por

derradeiro
, destaco que no caso em análise não se aplica o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC, TEMA 1.234, vez que restou estabelecido que ‘
no que diz respeito aos
produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos
, tais como órteses, próteses e
equipamentos médicos
, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
.’

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho integralmente a decisão de primeira instância.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024